Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705679-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, contra decisão de ID 55868675 que indeferiu e pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0704644-57.2020.8.07.0006, ajuizada por ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE. Em suas razões recursais, a parte embargante argumenta existir omissão na decisão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Sustenta que a decisão foi omissa ao fato de que o recurso pode sofrer perda do objeto, considerando a designação da audiência para o dia 02/04/2024. Alega ser patente risco de perda do objeto, que configura risco ao resultado útil do processo e, em últimos termos, potencial violação ao duplo grau de jurisdição (ID 56210432). Contrarrazões apresentadas apenas quanto ao agravo de instrumento, sem manifestação sobre os embargos de declaração (ID 56767163). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. A omissão, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso dos autos, a decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão de designou a audiência de instrução presencial. A decisão consignou que o fato de o agravante possuir problemas de saúde não é motivo suficiente para afastar o entendimento do juiz pela designação da audiência na forma presencial, especialmente porque a cidade em que ele reside (Anápolis/GO) é próxima do Distrito Federal. Além disso, evidenciou que o único documento juntado aos autos sobre a condição de saúde do recorrente (ID 131422464), não impõe recomendação ou limitação para o seu deslocamento a fim de participar presencialmente da audiência. Cumpre salientar, ainda, que o argumento de que o recurso deve ser provido pelo risco de perda do objeto é incoerente. A decisão liminar existe justamente para conferir celeridade às medidas que são urgentes, entretanto, no caso dos autos, o provimento jurisdicional não foi de acordo com a vontade do recorrente. O que, absolutamente, não quer dizer que houve omissão. Registre-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem recurso adequado para o reexame das decisões monocráticas do relator (art. 932, CPC); restringindo-se exclusivamente às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2024 12:14:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador